Tribunal: STF
Processo: ARE 1522766
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas” (eDOC 425 – ID: 8338f740, p. 56)  



    No recurso extraordinário interposto por Neusa Ribeiro Fernandes, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de produção da prova pericial referida no item anterior, de forma que aponte as possíveis consequências de um cenário de demolição da construção, comparando-a com o cenário de adoção de medidas de mitigação, para que seja possível a realização de tal juízo, o qual é inviável no estado em que o processo se encontra (eDOC 494 – ID: 06a09e45, p. 9).



    Questiona-se aspectos relacionados à qualificação da unidade de conservação. Argumenta-se, em síntese, o seguinte: 1º a formação geomorfológica do local não pode ser tômbolo e restinga ao mesmo tempo; 2º tômbolo não é Área de Preservação Permanente, seja por força de lei ou ato do Poder Público; e 3º a vegetação de restinga (flora) pode ser suprimida nos termos da lei, portanto, a sua presença não é suficiente para caracterizar Área de Preservação Permanente (eDOC 494 – ID: 06a09e45, p. 24-25).



    Aduz-se, ainda, que o acórdão impugnado utiliza conceitos equivocados no que se refere à área urbana consolidada. Alega-se que o caso dos autos é pela possibilidade de implantação de Reurb-E e não Reurb-S, novamente se comprova que não houve análise da legislação superveniente Lei 13.465/17 (...) e que (...) a questão legislativa é superveniente (lei da Reurb 13.465/17), visto que o recorrente apresentou Quesitos para confecção do Laudo Pericial no dia 04/03/2014 (Evento 89), cerca de 3 anos e 4 meses antes da entrada em vigor da Lei 13.465/17 (eDOC 494 – ID: 06a09e45, p. 28).



    Por fim, sustenta-se a ocorrência da prescrição da pretensão movida nos autos. Argumenta-se que, sendo a existência de prazo prescricional a regra, e as hipóteses de imprescritibilidade a exceção, estando todas expressas na Constituição Federal, não se parece viável interpretar a omissão da legislação ambiental como nova hipótese de imprescritibilidade (eDOC 494 – ID: 06a09e45, p. 54).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao deixar de condenar a agente ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes, violou o princípio da reparação integral.



    Argumenta-se que, caracterizada a existência de perda ambiental em razão do período de persistência da lesão ao meio ambiente, impõe-se, em atenção ao princípio da reparação integral, a indenização do dano correspondente ao período por que a coletividade restou e restará (até que haja a integral recuperação da área degradada) privada de um meio ambiente ecologicamente equilibrado (eDOC 498 – ID: 664c9d83, p. 7).



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 225, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a condenação na obrigação de indenizar pela degradação ao meio ambiente.



    Sustenta-se que a degradação ambiental causada só será reparada na máxima proporção possível (promovendo-se, desta forma, a reparação dita integral) mediante a fixação cumulativa do dever de recuperar a área degradada e do dever de indenizar, este último visando, precipuamente, a compensar a privação temporária, imposta à coletividade, do equilíbrio ambiental no local atingido até que se completem os trabalhos de recuperação (eDOC 500 – ID: a10fd83b, p. 6-7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou restar devidamente comprovada nos autos a edificação em área de preservação permanente impassível de regularização fundiária. Anotou, ainda, que o estado de degradação verificado conduz à conclusão quanto à efetiva possibilidade de reversão dos danos, mediante a recuperação das áreas degradadas, e à suficiência desta medida para repará-los. Com base nisso, confirmou a sentença quanto à condenação da recorrente Neusa Ribeiro Fernandes na obrigação e demolir a edificação e recuperar a área degradada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “As imagens que ilustram o laudo pericial são bastante elucidativas quanto ao local em que se localiza a edificação. Colaciono as seguintes, que constam no laudo pericial (Evento 170 dos autos originários, LAUDO1) (...)



    Trata-se de típica construção que ocupa as dunas móveis da Praia da Galheta, já vistas por este Regional em diversas outras oportunidades, como nos processos nº 5002175-90.2012.4.04.7216 e nº 50020789020124047216, que cito como referência. Não vejo, ao menos nos limites desta ação, a possibilidade de regularização da construção acima. O imóvel, destaque-se, é utilizado "como residência de uso sazonal, especialmente de veraneio", conforme já explicitado na sentença, fato que inviabilizaria o Reurb-E, inclusive. 



    A prova pericial produzida nos autos, Eventos 170 e 171, conta com extenso material informativo a respeito da região, além detalhada caracterização individual do imóvel. O trabalho, realizado por engenheiros, biólogos, geólogo e química, todos qualificados no documento LAUDO1 do Evento 170, apresenta detalhadamente as características da Praia da Galheta nos mais diversos aspectos de interesse da lide. Em muito, a parte geral do trabalho é comum às diversas ações civis pública semelhantes propostas pelo MPF na região. Para o que interessa especificamente a esta ação, traz a individualização do imóvel objeto da controvérsia, com identificação por imagens e vídeos da visita realizada pela equipe de peritos (Evento 171). No documento LAUDO6 estão as respostas aos quesitos da parte ré. A resposta ao quesito 5 da parte ré, folha 11 do documento LAUDO6, não poderia ser mais específica (...)



    Não à qualquer mácula na prova pericial ou insuficiência a recomendar novos esclarecimentos. Está-se lidando com situação de ocupação ilegal que se arrasta há anos. As diversas iniciativas de conciliação promovidas se mostraram frustradas. Esta ação, especificamente, tramita desde fevereiro de 2013, perpetuando-se, a despeito da ação judicial, a ação lesiva ao meio ambiente. 



    A despeito da ilegalidade flagrada, compartilho o entendimento do Juízo no sentido de que é possível, no caso, a restauração completa do status quo. Há possibilidade de integral reparação do ambiente degradado, constituindo as sanções administrativas, além daquelas impostas nesta ação, adequadas para a finalidade de inibir a repetição de ações semelhantes. Suficientemente gravosa à parte ré as medidas de demolição e restauração da ambiente local, além das sanções devidas nas demais esferas de tutela ambiental. Não há falar, nessa medida, em incentivo ao comportamento lesivo ao meio ambiente. 



    São as razões que me levam a desprover os recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida” (eDOC 425 – ID: 8338f740, p. 52-54)   



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1344640 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.03.2022 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2018. DIREITO AMBIENTAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, é inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demanda o reexame da legislação aplicável à espécie e dos fatos e provas dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1117370 AgR, Rel.Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.04.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 356 – ID: 8ff67203, p. 49), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente